Tribunal: TJMT
Processo: 1016873-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1016873-80.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU
PACIENTE: MARIA KAROLYNA DA CRUZ SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Ary Campos da Rocha, em favor de MARIA KAROLYNA DA CRUZ SANTOS, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu, nos autos no. 1000804-28.2020.8.11.0014.
Ressai dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 11/08/2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Submetida à audiência de custódia na data de 12/08/2020, a autoridade judiciaria de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, indeferindo o pleito de prisão domiciliar apresentado pela defesa em favor da paciente.
Assevera que o argumento de que a segregação da paciente é necessária para a evitar a reiteração criminosa é inválida, uma vez que os Tribunais Superiores têm exigido concretude na mera possibilidade de reiteração criminosa, pois não se pode extrair a presunção de sua periculosidade de um fato isolado, tendo o magistrado fundamentado sua decisão no fato da paciente responder pelo crime de receptação na Comarca de Rondonópolis/MT (Cód. 659690), no ano de 2017. Ressalta, entretanto, que tal processo sequer foi instruído, pois encontra-se em fase de suspensão condicional.
O impetrante ainda juntou certidão de nascimento do filho da paciente (Id. 53881961), afirmando que o menor possui 02 (dois) anos de idade e que a medida extrema não é recomendável, haja vista que “(...) a avó da criança é deficiente e o pai se encontra preso, conforme já mencionado. O filho da paciente tem alimentação mista e encontram-se na casa da avó materna, bastante debilitado pela ausência de sua mãe (...).”(sic), razão pela qual requer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, do Código de Processo Penal.
Somando-se a isso, destaca os predicados pessoais da paciente, afirmando ser, primária, ter residência e trabalho fixos.
Forte nesses argumentos, requer a concessão da ordem em favor da paciente, para autorizar a conversão da prisão preventiva em domiciliar consoante artigo 318, inciso V, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
O writ tem por objeto a substituição da prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar com fundamento no art. 318, inciso V do CPP, sob o argumento de não restarem presente os requisitos do artigo 312 do CPP, fazendo jus, a paciente, da aplicação das medidas cautelares diversa da prisão.
A questão nodal gira em torno do enquadramento da paciente nas condições estabelecidas pelo HC no. 152500, em que o STF julgou em 19/02/2018, a possibilidade de conceder a prisão domiciliar, em substituição à prisão preventiva, quando esta tiver filho menor de 12 (doze) anos.
Na ocasião o ministro ALEXANDRE DE MORAES concedeu liminarmente o mandamus para substituir a prisão preventiva de uma mulher em domiciliar que, como o caso dos autos, era acusada de tráfico de drogas.
De acordo com o Ministro relator, o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei no. 13.257/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, esclarecendo que: “É certo que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame do merecimento da agente e da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto”, afirmou.
O ministro Alexandre de Moraes frisou ainda que a acusada não possui antecedente criminal, por isso, a seu ver, numa análise preliminar, cabe no caso a substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar, “por ser medida que se revela, a um só tempo, garantidora da proteção à maternidade, à infância e ao melhor interesse do menor e também suficiente para preservara ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal”.
O relator destacou ainda que a jurisprudência do STF tem construído posicionamento em prol de mulheres, cujos filhos menores efetivamente dependam de seus cuidados. Dessa forma, ele avaliou que, no caso, é possível superar a Súmula no 691 do STF (não compete ao STF conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em HC requerido a tribunal superior, indefere a liminar).
Isso porque, em decisão monocrática, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou liminar em HC lá impetrado pela defesa da acusada.
O ministro frisou que o Supremo tem superado a súmula em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável, ressaltando que “O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal”, sustentou.
Para o relator, essa compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas na legislação, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, pontuando “Ao menos nesse juízo preliminar, no presente caso, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam que substituição da medida cautelar extrema pela prisão domiciliar é medida que se mostra adequada”.
Pela decisão, o juízo de primeira instância irá estabelecer eventuais autorizações para excepcionais ausências do domicílio que venham a se justificar tendo em vista os interesses das crianças, sendo que a acusada só poderá se ausentar de sua residência com autorização judicial. Além disso, o descumprimento da prisão domiciliar implicará o restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente decretada, a qualquer tempo, caso sobrevenha situação que exija a adoção de medida mais gravosa.
Dessa forma, atento ao posicionamento orientador do STF, tenho que a paciente faz jus ao benefício da prisão domiciliar.
A magistrada, ao decretar a prisão preventiva da paciente, ressaltou a materialidade e indícios de autoria do crime e que a ordem pública restou violada, porém, não individualizou a conduta praticada por ela, restringindo-se a afirmar que apesar dos “bons predicados sociais, o contexto social pretérito em relação a infrações criminais é desabonador em seu favor, tendo em vista que já tem um antecedente de RECEPTAÇÃO na comarca de Rondonópolis/MT (código 659390) do ano de 2017, o que simboliza um risco pela possível pratica de novas infrações penais, caso permaneça em liberdade”. (Id. 53881963)
No entanto, ao consultar no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça a ação penal de código 659390, constatei que o processo criminal que a paciente responde por receptação na Comarca de Rondonópolis/MT, encontra-se suspenso nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95.
Como sabido, a necessidade de segregação cautelar deve ser feita com apontamentos concretos do que levaria a paciente, caso solta, a fraturar a ordem pública, situação que não se encontra fundamentada na decisão, até porque, a que tudo indica dos autos, trata-se de ré primaria.
Ainda, colhe-se que a beneficiária é mãe de 01 (um) filho menor, qual seja: Enzo Gabriel dos Santos Calisto, de apenas 02 anos de vida. (Id. 53881961).
Logo, entendo que a prisão domiciliar será medida mais adequada neste caso e, ao menos por ora, não havendo elementos que desabonem a substituição da prisão cautelar, pela prisão domiciliar, tenho como necessária a aplicação do referido benefício, acompanhado das medidas cautelares, abaixo explicitadas:
a) Ser submetida ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes;
b) Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;
c) Cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo juízo de origem.
Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada, para substituir a prisão preventiva por domiciliar, mediante as medidas cautelares r. mencionadas, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator